Tribunal: TJSP
Processo: 2150390-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Possibilidade – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração para a hipossuficiência econômica permanente ou momentaneamente impossível.

Agravo não provido.